Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600462-11.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2024.
AUSÊNCIA
DE
COMPROMETIMENTO
DA
TRANSPARÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
AFASTAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de
campanha
referentes
às
Eleições
Municipais de 2024, com condenação à
restituição de valores ao Tesouro Nacional,
em razão da utilização indevida de recursos

Num. 44723086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 25091515405558500000043661148
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:25:16
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2.
A
sentença
apontou
como
irregularidades: (i) atraso na comunicação
de doações do FEFC; (ii) divergências entre
as prestações de contas parcial e final; e
(iii) abertura de conta bancária fora do
prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o atraso na comunicação de
doações do FEFC, as divergências entre as
prestações de contas parcial e final, e a
abertura de conta bancária fora do prazo
legal, justificam a desaprovação das contas
de campanha e a condenação à restituição
de valores ao Tesouro Nacional; e (ii) se a
ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha,
ou, ainda, quando comprovada a sua
utilização indevida, impõe a devolução de
valores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura intempestiva da conta
bancária
de
campanha,
inexistindo
movimentação financeira anterior e outras
irregularidades, constitui falha meramente
formal, ensejando apenas a aprovação com
ressalvas.
5. O atraso na comunicação dos relatórios
financeiros e as divergências entre as
prestações de contas parcial e final, a
depender
das
circunstâncias,
não
comprometem
a
transparência
e
a
confiabilidade das contas, devendo ser
objeto de ressalva, sobretudo quando os
valores têm origem identificada e não há
prejuízo à fiscalização.

Num. 44723086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 2509151540555850

Inteiro teor:
18/09/2025
Número: 0600462-11.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600462-
11.2024.6.16.0163, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo Partido
Socialismo Liberdade - Quedas do Iguaçu - PR - Municipal, referentes às Eleições Municipais de
2024. Condenou a (o) prestador (a) de contas a restituir ao Tesouro Nacional o valor de R$
30.300,00 (trinta mil e trezentos reais), na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, eis a utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). (Prestação final de contas eleitorais do requerente Partido Socialismo
Liberdade - Quedas do Iguaçu - PR - Municipal referente as eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, houve descumprimento quanto ao prazo para envio dos dados
relativos aos recursos financeiros recebidos na campanha.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VEZONI BORGES INACIO (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
VALMIR ROCHA VIANA (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - QUEDAS DO
IGUACU - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44723086
15/09/2025
15:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44723086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 25091515405558500000043661148
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:25:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.215
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600462-
11.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - QUEDAS DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRENTE: VALMIR ROCHA VIANA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRENTE: VEZONI BORGES INACIO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE
2024.
AUSÊNCIA
DE
COMPROMETIMENTO
DA
TRANSPARÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
AFASTAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de
campanha
referentes
às
Eleições
Municipais de 2024, com condenação à
restituição de valores ao Tesouro Nacional,
em razão da utilização indevida de recursos

Num. 44723086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 25091515405558500000043661148
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:25:16
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2.
A
sentença
apontou
como
irregularidades: (i) atraso na comunicação
de doações do FEFC; (ii) divergências entre
as prestações de contas parcial e final; e
(iii) abertura de conta bancária fora do
prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o atraso na comunicação de
doações do FEFC, as divergências entre as
prestações de contas parcial e final, e a
abertura de conta bancária fora do prazo
legal, justificam a desaprovação das contas
de campanha e a condenação à restituição
de valores ao Tesouro Nacional; e (ii) se a
ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha,
ou, ainda, quando comprovada a sua
utilização indevida, impõe a devolução de
valores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura intempestiva da conta
bancária
de
campanha,
inexistindo
movimentação financeira anterior e outras
irregularidades, constitui falha meramente
formal, ensejando apenas a aprovação com
ressalvas.
5. O atraso na comunicação dos relatórios
financeiros e as divergências entre as
prestações de contas parcial e final, a
depender das circunstâncias, não comprometem a transparência e a
confiabilidade das contas, devendo ser
objeto de ressalva, sobretudo quando os
valores têm origem identificada e não há
prejuízo à fiscalização.

Num. 44723086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 25091515405558500000043661148
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:25:16
6. A devolução de valores públicos ao
Tesouro Nacional somente se impõe quando ausente a comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Partidário
ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, ou, ainda, quando comprovada
a sua utilização indevida, o que não ocorre
no caso, pois restou comprovado o vínculo
entre a origem dos recursos (FEFC) e sua
destinação
exclusiva
a
gastos
de
campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar aprovadas, com
ressalvas, as contas de campanha relativas
às Eleições Municipais de 2024, afastando-
se a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$
30.300,00.

Tese de Julgamento: 1. O atraso na
comunicação de doações do FEFC, quando
os recursos são provenientes da Direção
Estadual
do
próprio
partido,
não
há
qualquer indicativo de origem vedada ou
não
identificada,
a
destinação
foi
integralmente comprovada e vinculada à
campanha, e a fiscalização pela Justiça
Eleitoral não foi comprometida, não justifica
a desaprovação das contas de campanha.
2. A devolução de valores públicos ao
Tesouro Nacional somente se impõe quando ausente a comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Partidário
ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, ou, ainda, quando comprovada
a sua utilização indevida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 47, § 4º, 49, caput, 74, II
e III, 79, §§ 1º e 2º.

Num. 44723086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 25091515405558500000043661148
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:25:16

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE na Prestação de Contas Eleitorais nº
060036852/PR, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Acórdão de 06/06/2025, DJE
110, de 11/06/2025; TRE-PR, Prestação De
Contas Eleitorais 060232137/PR, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
10/07/2025, Publicado no(a) DJE 136, data
21/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL de
Quedas do Iguaçu/PR, e por seus dirigentes Valmir Rocha Viana e Vezoni Borges Inácio,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que
desaprovou as contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024, com
fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97, e no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
condenando os recorrentes à restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 30.300,00, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da referida Resolução, em razão da utilização indevida de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Conforme consignado na sentença, as irregularidades identificadas consistiram: (i) atraso, em
quatro e vinte e quatro dias, na comunicação à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, de doações
no valor total de R$ 30.300,00, oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
correspondentes a 38,45% do total arrecadado; (ii) divergências entre as informações constantes
das prestações de contas parcial e final; e (iii) abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de doações de campanha fora do prazo legal.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que: a) não houve ausência de
comprovação da utilização dos recursos do FEFC, tampouco utilização indevida; b) a única falha
identificada foi o atraso de quatro dias no envio das informações relativas ao recebimento de
doação, sem prejuízo à fiscalização; c) a irregularidade possui natureza meramente formal,
devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; d) não há previsão

Num. 44723086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 25091515405558500000043661148
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:25:16
legal para restituição dos valores ao Tesouro Nacional nas hipóteses em questão; e) requerem a
reforma da sentença para aprovação das contas com ressalvas e afastamento da condenação à
restituição.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, entendendo tratar-se de atraso de poucos dias na comunicação de doações oriundas
do próprio partido, sem comprometimento da transparência ou da fiscalização das contas, sendo
suficiente a aprovação com ressalvas e o afastamento da determinação de ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito o recurso comporta provimento.
A desaprovação das contas é cabível quando se constatam falhas que comprometam a sua
regularidade, sobretudo quando os recursos despendidos na campanha eleitoral apresentam
irregularidades capazes de impedir o acerto contábil e a conformidade dos gastos de campanha.
No caso em exame, a sentença recorrida apontou três impropriedades: (i) atraso, por poucos
dias, na comunicação ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE – de doações
oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor total de R$
30.300,00, correspondente a 38,45% dos recursos arrecadados; (ii) divergências entre as
informações constantes das prestações de contas parcial e final; e (iii) abertura de conta bancária
específica fora do prazo legal.
No que concerne à abertura intempestiva da conta bancária de campanha, é firme a
jurisprudência deste Regional no sentido de que, inexistindo movimentação financeira anterior e
outras irregularidades, a falha reveste-se de natureza meramente formal, devendo ensejar
apenas a aprovação com ressalvas. Confira-se: “O atraso na abertura de conta bancária
específica, quando não houver movimentação financeira anterior e outras irregularidades,
constitui falha formal que enseja apenas a aprovação com ressalvas." (TRE-PR, Recurso Eleitoral
na Prestação de Contas Eleitorais nº 060036852/PR, Rel. Des. José Rodrigo Sade, Acórdão de
06/06/2025, DJE 110, de 11/06/2025).
Quanto ao atraso na comunicação dos relatórios financeiros e às divergências entre as
prestações de contas parcial e final, a jurisprudência deste Tribunal também reconhece que, a
depender das circunstâncias, tais impropriedades não comprometem a transparência e a
confiabilidade das contas, devendo ser objeto de ressalva, sobretudo quando os valores têm
origem identificada e não há prejuízo à fiscalização. Nesse sentido:

Num. 44723086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 25091515405558500000043661148
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:25:16
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DESAPROVAÇÃO.
(...) 5. O atraso no envio dos relatórios financeiros, embora representativo, constitui falha formal, sendo
suficiente a aposição de ressalva.
(...) 12. As divergências de despesas na prestação de contas parcial, incluindo gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, são ínfimas, atingindo reles 0,06%
de todas as despesas contratadas, o que não tem o condão de violar a transparência e confiabilidade das
contas, gerando, assim, apenas uma ressalvas.
(...) Tese de Julgamento: 1. O atraso no envio de relatórios financeiros, quando o doador é o próprio
partido, não viola a transparência das contas. (...)6. A omissão de receitas em data anterior à prestação de
contas parcial, quando ínfima, não viola a transparência e confiabilidade das contas. (...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060232137/PR, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 10/07/2025, Publicado no(a) DJE 136, data 21/07/2025.)

No caso concreto, embora a comunicação das doações tenha ocorrido fora do prazo de 72 horas,
verifica-se que: a) os recursos são provenientes da Direção Estadual do próprio partido; b) não
há qualquer indicativo de origem vedada ou não identificada; c) a destinação foi integralmente
comprovada e vinculada à campanha; d) a fiscalização pela Justiça Eleitoral não foi
comprometida, porquanto as informações constaram na prestação de contas final apresentada
tempestivamente.
Constou na sentença, sobre a divergência entre as contas parciais e finais: “Entretanto, infere-se
dos documentos de ID 124548810 e ID 126160373 que as prestações de contas parcial e final
foram apresentadas tempestivamente nas datas de 13/09/2024 e 30/10/2024, respectivamente,
obedecendo-se, portanto, ao disposto nos artigos 47, § 4º e 49, caput, ambos da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Logo, não gerando ressalvas ou demais providências por parte deste Juízo
Eleitoral.”
Ressalta-se, ainda, que a própria sentença apresenta fundamentação que, em parte, se coaduna
com a lógica de aprovação com ressalvas — reconhecendo a inexistência de má-fé, a origem
identificada dos recursos e a ausência de prejuízo à fiscalização — mas, ao final, conclui pela
desaprovação das contas. Essa incongruência reforça a conclusão de que as falhas não possuem
gravidade suficiente para ensejar a sanção aplicada.
Quanto à determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 30.300,00,
importa registrar que, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a devolução
de valores públicos somente se impõe quando ausente a comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou, ainda, quando
comprovada a sua utilização indevida.
Não é essa a hipótese dos autos, pois restou comprovado o vínculo entre a origem dos recursos
(FEFC) e sua destinação exclusiva a gastos de campanha do recorrente.
Assim, a efetivação da devolução ao erário, nessas condições, configuraria enriquecimento sem
causa da União, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se, portanto, o afastamento dessa

Num. 44723086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 25091515405558500000043661148
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:25:16
determinação.
Diante do exposto, conheço do recurso, concluindo que nenhuma das irregularidades apontadas
— analisadas isoladamente ou em conjunto — apresenta gravidade suficiente para justificar a
desaprovação das contas.
Assim, impõe-se o provimento do recurso para que sejam aprovadas com ressalvas, nos
termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, afastando-se, igualmente, a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto
pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL – Quedas do Iguaçu/PR, e por seus dirigentes
Valmir Rocha Viana e Vezoni Borges Inácio, para reformar a sentença e julgar aprovadas, com
ressalvas, as contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, nos termos do art.
74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, afastando-se a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 30.300,00.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600462-
11.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - QUEDAS DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL,
VALMIR
ROCHA
VIANA,
VEZONI
BORGES
INACIO
-
Advogado
dos RECORRENTES: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44723086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515405558500000043661148
Número do documento: 25091515405558500000043661148
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:25:16
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025